Tribunal: TJMT
Processo: 1001603-45.2023.8.11.0021
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001603-45.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Combustíveis e derivados, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTDA - CNPJ: 01.514.992/0001-38 (APELANTE), LEONARDO FURTADO LOUBET - CPF: 891.270.721-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DES. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA PROCON/MT – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – MULTA – PROPORCIONAL – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A multa arbitrada pelo PROCON foi fixada sopesando a atitude da apelante no que se refere a má prestação dos serviços ofertado aos consumidores.

O processo administrativo foi precedido de ampla defesa e contraditório, não havendo nenhum vício que possa desprestigiar o processo administrativo e que resultou na aplicação da multa.

A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS ÁGUA BOA LTDA
contra a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal movida contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedentes os pedidos e, ainda, condenou a Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a Apelante interpôs recurso de apelação cível (id. 216501793). Relata que, devido às suas atividades comerciais, o PROCON/MT emitiu uma autuação contra ela em 19 de fevereiro de 2019.

Alega que foi multada em R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais) por supostamente obter lucro excessivo na venda de etanol, excedendo o limite estipulado de 20% (vinte por cento).

Argumenta que, após a autuação, contestou administrativamente, argumentando a falta de provas da alegada infração, erro na interpretação do conceito de "
lucro
" e a ausência de uma lei que defina 20% (vinte por cento) como margem de lucro adequada.

Sustenta que entrou com a ação principal buscando suspender a multa para evitar possíveis restrições em suas operações.

Afirma que o Poder Judiciário ou qualquer órgão ligado à Administração Pública não pode, de maneira discricionária, limitar a liberdade econômica constitucionalmente garantida à empresa apelante.

Destaca que não foi comprovada a suposta infração pela empresa Recorrente, motivo pelo qual acredita que a sentença de primeira instância deve ser modificada para conceder procedência ao pedido inicial.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e declarar a nulidade do ato administrativo que aplicou a multa no processo administrativo ou a redução da sanção administrativa.

Em que pese tenha sido devidamente intimado (id. 216501796, p. 01), o Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões.

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pela ausência de interesse público que legitime a intervenção.

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A Apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente a ação anulatória de débito fiscal e, para tanto, sustenta a nulidade do processo administrativo, argumentando existir violação às disposições constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, bem como ausência de prova da infração. Alternativamente, pugna pela redução da multa arbitrada em R$

46.000,00 (quarenta e seis mil reais), apontando que sua fixação possui caráter confiscatório, em expressa violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O juízo singular entendeu que não houve ilegalidade quanto à aplicação da multa e tampouco ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, julgando improcedente a ação anulatória.

Inicialmente, cumpre destacar que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto nº 2.181/97, possuindo competência para lavrar Auto de Infração aspirando à proteção dos interesses dos consumidores.

A condição para a sustentação de um ato administrativo é a sua validade e eficácia. Para isso, a legalidade do ato é uma condição primeira de sua essência, o que faz com que todo ato administrativo seja, obrigatoriamente, praticado em conformidade com a lei. Além do que, os referidos atos devem estar em consonância com os princípios da moralidade, finalidade, eficiência e publicidade.

Nesse contexto, não é dado ao Poder Judiciário intervir, pronunciar acerca da conveniência, oportunidade ou eficiência de um ato administrativo, cabendo a ele apenas o exame e a regularidade formal dos atos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA. Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à empresa que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Deve-se manter o valor da multa aplicada, quando obedecidos os critérios legais.
A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido e provido
.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 5081447-78.2021.8.13.0024, Relator: Des.(a) Albergaria Costa, Data de Julgamento: 23/11/2023, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/11/2023) (g.n.)

A penalidade da multa imposta pelo PROCON encontra amparo no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, que:

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;”

Igualmente, o artigo 57 do CDC dispõe que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Vejamos:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.
(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)” (g.n.)

O PROCON ao lavrar o auto de infração e fixar o valor da multa deve demonstrar, com clareza, a norma violada, a gravidade da infração e a sua condição econômica.

Analisando o processo administrativo, verifica-se que em 19/02/2019, o PROCON-MT lavrou uma autuação contra a Apelante, por meio do AI. n. 2019.03.0003, envolvendo o FA.51.001.004.18.0007590, imputando-lhe a prática da infração seguinte:

“1

INFRAÇÃO 1 Na comercialização ao consumidor do litro de Combustível ETANOL, auferiu margem de lucro bruta de até 41,76%, calculados conforme as notas fiscais de aquisição e de vendas ao consumidor, apresentadas nos seguintes dias: 15/05 a 17/05/2018 - 35,57%; 18/05 a 24/05/2018 - 38,33%; 31/05 a 04/06/2018 - 41,76% e 05/06 a 07/06/2018 - 37,59%; conforme as notas fiscais de aquisição e de vendas apresentadas. Essa margem é considerada abusiva, pois supera o parâmetro estabelecido de 20% pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso. No mesmo sentido existe entendimento consolidado por essa Superintendência de Defesa do Consumidor, conforme parecer n. 010/2015/SDC/SEJUDH. Dessa forma, constatou-se que o estabelecimento contrariou o disposto no art. 39, inciso V e X da Lei Federal 8.078/90 c/c artigo 36, inciso III, da Lei Federal nº 12.529/11 c/c artigo 173, § 4º, de CF/88.

Por praticar tais infrações, o estabelecimento está sujeito a pena de multa no valor de R$ 46.000,00 (Quarenta e seis mil reais). Nos termos do art. 56, 1, da Lei Federal 8.078/90; art. 18, I. do Decreto Federal 2.181/97; art. 6º, I, "c", do Decreto Estadual 1.238/17 e conforme planilha em anexo, calculada na forma do art. 12 e seguintes do Decreto Estadual nº 1.238/17, c/c o art. 57 da Lei Federal 8.078/90, e arts. 24 a 28, do Decreto Federal 2.181/97.”
(id. 216501770, p. 29)

Cumpre anotar que a Apelante foi notificada, apresentou impugnação ao auto de infração e recurso, resultando na manutenção da aplicação da multa, conforme decisão proferida pela turma recursal administrativa de id. 216501771, p. 49.

A prova documental contida nos autos (notas fiscais que compõem o caderno administrativo) embasam a autuação do PROCON,

demonstrando a prática de lucros abusivos. Em contrapartida, a alegada “
falta de prova inequívoca de infração
” não foi demonstrada pela parte Recorrente.

De igual forma, o argumento de que a autuação pelo órgão fiscalizador violou os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência garantida pela Constituição Federal, não merece prosperar, pois

o PROCON é legitimado para fiscalizar a conformidade com a legislação consumerista e aplicar sanções por infrações para proteger o consumidor e práticas regulares abusivas, como o estabelecimento de limites para margens de lucro.

Portanto, a multa aplicada pelo Procon Estadual, no exercício do Poder de Polícia, é legítima.

Sabe-se que a aplicação de multa possui a finalidade de estimular, em uma análise de custo-benefício, os fornecedores a tomarem todas as medidas necessárias à manutenção do padrão de qualidade dos seus serviços, bem como ajustá-los às normas legais.

Por tal razão, para cumprir essa função, a multa aplicada não pode ser de valor ínfimo, em comparação ao porte e lucratividade da empresa autuada, tampouco se mostrar excessiva, sob pena de se ferir os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — NÃO VERIFICAÇÃO DE ILEGALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO — INADMISSIBILIDADE DE ANULAÇÃO. MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso provido.
” (N.U 1015215-29.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – VÍCIO INEXISTENTE – DECISÃO ADMINISTRATIVA – GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o juízo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Precedentes do STJ.

Os atos exarados pela Administração Pública, por meio de seus agentes, contam com presunção relativa de veracidade, a qual somente poderá ser afastada com a demonstração contundente de irregularidade.

Em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade do procedimento.
” (N.U 0054392-27.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 04/04/2024)

No caso e, ao contrário do que alega a Apelante, a multa imposta ao caso foi arbitrada seguindo os parâmetros do artigo 57 do CDC e artigos 25 e 26, do Decreto nº 2.181/1997, com a devida fundamentação dos motivos que ensejaram a sanção pecuniária, especialmente apontando a causa atenuante e agravante, respeitando o devido processo legal e se pautando no princípio do contraditório e da ampla defesa.

Assim, não há que se falar em nulidade, mas tão somente o inconformismo da apelante com a sua condenação.

Aliás, na perspectiva da apelante o valor da multa sempre será excessivo e caráter confiscatório, entretanto, resta evidente que atende aos parâmetros fáticos e legais, portanto, não caracterizando desproporcionalidade ou falta de razoabilidade na aplicação da sanção administrativa.

Ante o exposto, não havendo qualquer nulidade no processo administrativo ou comprovação de excesso na multa fixada,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024